Tribunal: STF
Processo: ARE 1406914
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006) – RECURSOS EXCLUSIVOS DADEFESA - APELO DO PRIMEIRO APELANTE - PLEITO ABSOLUTÓRIO – TESE DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA - NÃO ACOLHIMENTO – AUTORIA E MATERIALIDADE SOBEJAMENTE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELO FLAGRANTE COLHIDOS EM JUÍZO, SOB O MANTO DO CONTRADITÓRIO - VÁLIDOS E EM CONSONÂNCIA COM O MANANCIAL PROBATÓRIO - NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA DO CONJUNTO PROBATÓRIO - LAUDOS TOXICOLÓGICOS QUE DEMONSTRAM A MATERIALIDADE DELITIVA, CONSTATANDO A APREENSÃO DE MACONHA – CONJUNTO HARMÔNICO DE PROVAS QU LEVAM À CONCLUSÃO DA PRÁTICA DO DELITO -CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA – CLAMOR PELA REDUÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – REANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS INSERIDAS NO ART. 59 DO CP E NO ART. 42 DA LEI 11.343/06 - MANUTENÇÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DE UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL (CONDUTA SOCIAL) – LEGÍTIMO DISTANCIAMENTO DA PENA-BASE DO MÍNIMO LEGAL – PENA-BASE REDUZIDA. PLEITO DE APLICAÇÃO DA CAUSA REDUTORA DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DO CP – INVIABILIDADE – APELANTE QUE INTEGRA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA DEFINITIVA. PLEITO PELA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA POR RESTRITIVADE DIREITOS – INVIÁVEL - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS DOS ARTS. 44 E 77,AMBOS DO CP. PEDIDO DE ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA – DESCABIMENTO –MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL - APELANTE INTEGRANTE DEORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – NECESSIDADE DE REGIME PRISIONAL MAIS SEVERO - DICÇÃO DO ARTIGO 33, §§ 2º E3º, DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO PELA CONCESSÃO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA – PROCEDÊNCIA – HIPOSSUFICIÊNCIAECONÔMICA COMPROVADA - RÉU ASSISTIDO POR DEFENSOR DATIVO. PLEITOS DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA O DEFENSOR DATIVO NOMEADO E DE NOVA F I X A Ç Ã O P E L A INTERPOSIÇÃO DO APELO – NÃO CABIMENTO – VALOR ARBITRADO ADEQUADO COM O GRAU DE COMPLEXIDADE DA CAUSA E ATUAÇÃO DO CAUSÍDICO – QUANTIA JÁ ARBITRADA PELA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO PELO JUIZ SINGULAR - NÃO VINCULAÇÃO DO JULGADOR À MENCIONADA TABELA – TABELA DA OAB UTILIZADA COMO MERO PARÂMETRO - TESE JULGADA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO (RESP 1656322/SC). RECURSO DO SEGUNDO APELANTE - PRELIMINAR DE ILICITUDE DAS PROVAS COLHIDAS – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO- INEXISTÊNCIA – CRIME PERMANENTE – PRESENÇA DO FLAGRANTE QUE DISPENSA MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO –FUNDADAS RAZÕES PARA A A T U A Ç Ã O POLICIAL-PRECEDENTES DO STF E DO STJ . PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. TESE RESTRITA À DOSIMETRIA. CLAMOR PELA REDUÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – REANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS INSERIDAS NO ART. 59 DO CP E NO ART. 42 DA LEI 11.343/06 - MANUTENÇÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DE UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL (ANTECEDENTES) – LEGÍTIMODISTANCIAMENTO DA PENA BASE DO MÍNIMO LEGAL – PENA-BASE R E D U Z I D A . – REDIMENSIONAMENTO DA PENA DEFINITIVA. MANUTENÇÃO DO REGIME PRISIONAL. RECURSOS CONHECIDOS. APELO DO PRIMEIRO RECORRENTE PARCIALMENTE PROVIDO. APELO DO SEGUNDO APELANTE, COM REJEIÇÃO DA PRELIMINAR E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente